Tribunal: STF
Processo: ARE 1535369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - USO DE LOGOMARCA E CORES PARTIDÁRIAS - OFENSA DO ART. 37 §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I - Ação civil pública proposta pelo Ministério Publico cujo objetivo é a reparação de danos à propriedade. II - Caracterização de publicidade com o propósito de promoção pessoal. Caracterização de desvio de finalidade e uso de dinheiro público. III - Pena adequadamente fixada, observado os princípio de proporcionalidade de razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovidos.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II e XLVI, alíneas "b", "c" e "e", e 37, caput, §§ 1° e 4º da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “não ordenou e não praticou ato de improbidade administrativa, salientando que toda a propaganda levada a efeito com o dinheiro público atendeu aos pressupostos legais da propaganda institucional, sem qualquer ingresso no caráter pessoal ou promocional do Recorrente, acentuando que todas as propagandas questionadas nestes autos foram autorizadas previamente pelo Departamento Jurídico e pelo Departamento de Licitações”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo desprovimento do agravo. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR NA ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Antônio Naufel, fundada em ato de improbidade administrativa.



    Segundo o Parquet estadual, o demandado, “enquanto Prefeito Municipal de Mococa, se utilizou da máquina administrativa para promoção pessoal, uma vez que usou o slogan ‘Mococa, eu confio’ e pintou os prédios públicos com as cores azul e amarelo, alusivas a seu partido político, utilizando-se, para tanto, de verba pública. Sustenta também que com essa mesma verba contratou propaganda em veículos de imprensa, valendo-se da publicidade oficial para realizar promoção pessoal”.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “declarar que o requerido cometeu improbidade administrativa, e, em consequência, condená-lo a ressarcir todas as despesas que tenham sido suportadas pela Prefeitura de Municipal de Mococa para a confecção de publicidade que tenha estampado slogan ou marca pessoal vinculada à oficial, por todo e qualquer meio, assim como as despesas suportadas pelo mesmo ente público para a pintura dos prédios públicos nas cores azul e amarela, valores esses a serem apurados em sede de liquidação de sentença e que deverão ser revertidos em favor da Prefeitura de Mococa nos termos do artigo 12, inc. III, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA); pagamento de multa civil correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração que o requerido percebia como ocupante do cargo de Prefeito, tudo nos termos do art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992”.



    Em sede de apelações cíveis, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após extensa análise dos fatos e provas dos autos, concluindo que restou configurada a violação ao princípio da impessoalidade, manteve a sentença de parcial procedência do pedido formulado pelo MPSP. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não viceja a assertiva de não ter o réu participado das escolhas dos símbolos e do logotipo "Mococa, Eu confio" ou mesmo da escolha da pintura utilizadas nos prédios públicos. Não sendo crível a alegação de que a utilização das cores azul e amarela foram aleatórias (e portanto por coincidência idênticas ao do partido ao qual o réu é filiado). As cores da bandeira do Brasil não foram as que predominaram na execução da publicidade. Antes, foi a pessoalidade que existiu. Clara identificação do partido, bem como a utilização slogan "Mococa, eu confio".— que criado para a campanha do então prefeito - com o qual foram confeccionados elementos de publicidade com o financiamento de verba pública que, acrescido de frases não oficiais, eram remetidos aos cidadãos. 



    Trata-se de vera afronta ao princípio da impessoalidade, além de violação do disposto no art. 37 §1º da Constituição Federal. O Administrador não pode tornar objetos, símbolos ou insígnias pessoais como parte integrante da Administração Pública, notadamente quando do exercício de cargo eletivo; não compete a quem exerce mandato público não deve se fazer lembrar através de placas, monumentos ou 'marcas da administração"', mas antes mediante legado silencioso, como obras relevantes (sem elementos de identificação, como os apontados acima), boa gestão, transparência, honestidade e outros atributos mais que somados dispensa ostensiva exposição para integrar a memória do povo. É esta a mens legis da Constituição e da Lei de Improbidade ao vedar estas espécies de atitudes, sendo a presente ação caso típico de violação. Poder-se-ia desvincular sinais de publicidade, por outros, referentes à terra administrativa.”



    O recorrente, por sua vez, argumenta o seguinte:



    “(…) é manifesto e unânime nos autos , que o Recorrente não foi o autor, nem assentiu, nem praticou ato de improbidade administrativa , inclusive , sendo inegável que a propaganda desenvolvida foi institucional.



    (...)



    E mais. Nem o Recorrido, nem a r. sentença de Primeiro Grau , nem nenhuma testemunha disse que ‘Mococa, eu confio’, foi usada na campanha eleitoral . Isto nunca existiu. Ninguém diz isto nos autos, nem o Recorrido, pois se fosse verdade, o Recorrido diria isto, facilmente.



    E o r. acórdão recorrido, saca de não se sabe onde, este fato inexistente, para afirmar que ‘Mococa, eu confio’, foi usado na campanha eleitoral do Recorrente. Repita-se, isto nunca existiu, quando nem o Recorrido assim afirma, pois, nunca existiu isto. 



    (...) E tanto esta assertiva de negativa de autoria e de inexistência de ato de improbidade administrativa, por parte do Recorrente, é verdadeira, que o r. acórdão recorrido não indicou, nem citou, nem mencionou, uma única linha contida no processo civil, que nos informem ao contrário do que estamos a afirmar, qual seja, que o Recorrente não é o autor, nem praticou ato de improbidade administrativa, frente aos atos ora questionados.



    (...)



    As testemunhas, Raquel, Stanislaw e Agnaldo, taxativamente, disseram, em pleno contraditório. 



    Sobre as cores. Receberam os prédios municipais em estado precário, correndo sério e fundado risco às pessoas que os ocupavam, sendo que foi imprescindível fazer reformas nos referidos prédios. Portanto, não tinha prédio pintado de uma cor e foi ordenado pura e simplesmente que o pintassem de outra cor. Após a reforma, a testemunha Raquel, do setor da saúde pública, funcionária pública, informa que as cores que foram pintados os prédios de seu setor, foram discutidas entre os funcionários da saúde e os funcionários da engenharia. Acresce que as demais testemunhas disseram que as cores, são as cores da Bandeira do Brasil. 



    Nenhuma palavra testemunhal de que foi o Recorrente que ordenou as cores que foram usadas. 



    Sobre o slogan. São os testemunhos de Agnaldo e Stanislaw. A cidade passava por crise de confiança naquela oportunidade, estando o Povo desanimado e desacreditado com sua cidade. Em várias reuniões de Assessoria, em que participavam mais de 15 pessoas, se discutiu um slogan de se acreditar na cidade, de ser possível recuperar a cidade, de confiar na cidade. Não foi confiar em uma pessoa ou em um grupo. Mas, em levantar a autoestima da população, que as coisas iriam melhorar. Daí surgiu este slogan, ‘Mococa, eu confio.’ 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca da caracterização do dolo com intento de promoção pessoal na conduta praticada pelo recorrente seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante do autos, providência inviável no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.516.569/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/12/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG. 6. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.296.188/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.479.523/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. 1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.374.383/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/09/2023).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “15. Como se vê, as razões do recurso extraordinário buscam indiscutivelmente uma nova análise dos fatos, ao que não se presta a via eleita. O agravante teve a prática de improbidade administrativa reconhecida pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal estadual. 



    16. O recurso extraordinário, portanto, não preenche os pressupostos necessários ao seu conhecimento e, no mérito, em se tratando de discussão acerca do elemento subjetivo, esbarra na impossibilidade de análise de matéria probatória. 



    17. A sentença que reconheceu a prática do ato de improbidade apontou claramente o dolo na conduta do agravante, consistente na indevida promoção pessoal, ante a ‘pintura dos bens públicos com as cores típicas e notórias do partido do então prefeito, a estampa do logotipo em veículos oficiais e a publicação do símbolo e slogan em veículos de comunicação, além do folhetim ‘Eu confio’, da forma como realizados’ (fls. 868). 



    18. Registrou a sentença ainda que ‘o ex-prefeito 'marcou' sua administrações com a utilização de frase identificadora ("Mococa, eu confio'), com a utilização de logotipo não oficial, consistente em três setas em sentidos diveros, e, ainda o uso das cores de seu partido (azul e amarelo) em bens públicos, tais como prédios, veículos, lixeiras e coreto (cf. fls. 43, 237, 234/241, 584/589 e 654/655), como se criasse um símbolo ou logomarca, agindo com indisfarçável intento doloso de promoção pessoal (fls. 871).



    19. Também o Tribunal estadual, analisando fatos e provas em sede de recurso de apelação, entendeu configurada a violação ao princípio da impessoalidade, assentando que ‘Não viceja a assertiva de não ter o réu participado das escolhas dos símbolos e do logotipo ‘Mococa, Eu confio’ ou mesmo da escolha da pintura utilizadas nos prédios públicos. Não sendo crível a alegação de que a utilização das cores azul e amarela foram aleatórias (e portanto por coincidência idênticas ao do partido ao qual o réu é filiado). As cores da bandeira do Brasil não foram as que predominaram na execução da publicidade. Antes, foi a pessoalidade que existiu. Clara identificação do partido, bem como a utilização slogan ‘Mococa, eu confio’. — que criado para a campanha do então prefeito - com o qual foram confeccionados elementos de publicidade com o financiamento de verba pública que, acrescido de frases não oficiais, eram remetidos aos cidadãos’ (fl. 944) 



    20. Esses fatos, uma vez constatados e comprovados nos autos, não podem ser revistos em sede de recurso extraordinário. 



    21. Registre-se, tal como fez o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial, que muito embora a Lei nº 14.230/2021 tenha revogado o art. 11 da antiga Lei de Improbidade Administrativa, abolindo a possibilidade de condenação do agente público por violação genérica aos deveres de honestidade e probidade, os atos atribuídos ao agravante amolda-se à nova tipificação taxativa constante da mesma norma, mais especificamente o art. 11, inciso XII (‘praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos’), aplicando-se imediatamente aos feitos em curso, tal como decidido pelo Pleno dessa Suprema Corte ao julgar o ARE 843.989 (Tema 1199 de repercussão geral), de que foi Relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente